Tribunal: TJMT
Processo: 1041390-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR FIXADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O VALOR INSCRITO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa que aparelhava a cobrança de multa administrativa e extinguindo a execução. A sentença também fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, nos percentuais previstos em lei.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve regularidade no processo administrativo que originou a multa; (ii) a certidão de dívida ativa atende aos requisitos legais de certeza e liquidez diante da expressiva divergência entre o valor fixado administrativamente e o valor inscrito; e (iii) é possível a emenda ou substituição da CDA para sanar o vício apontado.
III. Razões de decidir:
3. A notificação administrativa encaminhada ao endereço constante dos registros do órgão autuante é válida, ainda que recebida por terceiro, inexistindo prova de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
4. A certidão de dívida ativa deve conter elementos suficientes para identificar a origem e a composição do crédito, sendo inválida quando apresenta discrepância expressiva entre o valor fixado no processo administrativo e o valor inscrito, sem memória de cálculo ou demonstração objetiva da evolução do débito.
5. A possibilidade de emenda ou substituição da CDA limita-se a erro material ou formal, não se aplicando quando a correção pretendida implicar reconstituição do lançamento ou modificação substancial do quantum debeatur.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “É nula a certidão de dívida ativa que inscreve valor substancialmente diverso daquele fixado no processo administrativo, sem memória de cálculo ou indicação dos critérios de atualização, por ausência de certeza e liquidez do título.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 8o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo de instrumento n. 1012406-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.9.2024, publicado no DJe em 12.9.2024; STJ, REsp n. 2.116.283/PE, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 02.9.2025, publicado no DJEN em 08.9.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1041390-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[CLAITON PLA DA SILVA - CPF: 585.577.840-15 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR FIXADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O VALOR INSCRITO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa que aparelhava a cobrança de multa administrativa e extinguindo a execução. A sentença também fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, nos percentuais previstos em lei.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (
i
) houve regularidade no processo administrativo que originou a multa; (
ii
) a certidão de dívida ativa atende aos requisitos legais de certeza e liquidez diante da expressiva divergência entre o valor fixado administrativamente e o valor inscrito; e (
iii
) é possível a emenda ou substituição da CDA para sanar o vício apontado.

III. Razões de decidir:

3. A notificação administrativa encaminhada ao endereço constante dos registros do órgão autuante é válida, ainda que recebida por terceiro, inexistindo prova de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

4. A certidão de dívida ativa deve conter elementos suficientes para identificar a origem e a composição do crédito, sendo inválida quando apresenta discrepância expressiva entre o valor fixado no processo administrativo e o valor inscrito, sem memória de cálculo ou demonstração objetiva da evolução do débito.

5. A possibilidade de emenda ou substituição da CDA limita-se a erro material ou formal, não se aplicando quando a correção pretendida implicar reconstituição do lançamento ou modificação substancial do
quantum debeatur
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É nula a certidão de dívida ativa que inscreve valor substancialmente diverso daquele fixado no processo administrativo, sem memória de cálculo ou indicação dos critérios de atualização, por ausência de certeza e liquidez do título.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 8o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, agravo de instrumento n. 1012406-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.9.2024, publicado no DJe em 12.9.2024; STJ, REsp n. 2.116.283/PE, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 02.9.2025, publicado no DJEN em 08.9.2025.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1041390-84.2024.8.11.0041 manejado por
CLAITON PLA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal, extinguindo o feito executivo.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargante.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: (
i
) a regularidade do processo administrativo, afirmando que a notificação do autuado ocorreu de forma válida, mediante envio postal ao endereço constante do cadastro administrativo, ainda que recebida por terceiro; (
ii
) a inexistência de nulidade do lançamento ou do procedimento administrativo, por ausência de prejuízo à defesa; (
iii
) a validade da Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza e liquidez; e, subsidiariamente, (
iv
) a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, nos termos do artigo 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80 e da Súmula n. 392/STJ.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os presentes embargos à execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 334813432, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1041390-84.2024.8.11.0041 manejado por CLAITON PLA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal, extinguindo o feito executivo.

O cerne recursal reside em verificar se assiste razão ao apelante ao sustentar a regularidade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa, ou se deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do título executivo.

1. DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

A parte apelante sustenta a regularidade do processo administrativo, afirmando que a notificação do auto de infração foi regularmente encaminhada ao endereço indicado pela própria parte autuada, conforme consta do termo de embargo, sendo irrelevante, para fins de validade do ato, o fato de a correspondência ter sido recebida por terceiro, inexistindo, assim, qualquer vício capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, consoante se extrai dos autos, a notificação foi encaminhada ao endereço consignado no próprio Auto de Infração n. 168280, o qual integra a base de dados da própria Administração Pública e foi utilizado como endereço para fins de comunicação dos atos administrativos, não havendo qualquer elemento que indique equívoco quanto ao local da intimação ou devolução da correspondência por impossibilidade de entrega.

Nesse sentido, observa-se que o procedimento administrativo consignou, de forma expressa, endereço específico para correspondência, distinto do endereço da propriedade objeto da fiscalização, circunstância que evidencia a adoção, pela Administração, de local idôneo para a prática do ato notificatório. Vejamos:

(Auto de Infração, Id. 277672899 – fls. 2).

(Diligência notificatória, Id. 277672899 – fls. 44).

Nesse contexto, a jurisprudência deste e. Tribunal e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que é válida a notificação encaminhada ao endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro, desde que ausente demonstração de prejuízo concreto. Confira-se:

“[...]
1. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1012406-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.9.2024, publicado no DJe em 12.9.2024).

No que se refere ao argumento de que a correspondência teria sido encaminhada, equivocadamente, à
Avenida Oitava
, tal alegação não se sustenta à luz do conjunto probatório. Isso porque a carta com aviso de recebimento (AR) foi encaminhada à
Avenida Otawa
, onde houve regular recebimento.

Ademais, em nenhuma fase do procedimento administrativo restou demonstrado que o autuado tenha comunicado alteração de endereço ou indicado domicílio diverso daquele utilizado pela SEMA/MT para fins de notificação. A mera alegação de incorreção do endereço, desacompanhada de prova mínima nesse sentido, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Dessa forma, ausente demonstração de vício capaz de comprometer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se evidencia nulidade no processo administrativo nesse ponto específico.

2. DA VALIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA.

Nada obstante a validade da citação, ainda assim permanece a nulidade da CDA, em razão de inconsistência quanto ao valor inscrito, apto a configurar vício insanável.

Explico.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, estabelece os requisitos indispensáveis que devem ser observados para a validade da inscrição em dívida ativa. Vejamos:

Código Tributário Nacional
:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida
e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
”
[sem destaque no original].

Lei de Execução Fiscal:

“
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida
, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
[...]”.
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o valor originário da multa administrativa perfazia o montante de R$ 134.918,03 (cento e trinta e quatro mil novecentos e dezoito reais e três centavos), conforme memória de cálculo acostada no bojo do processo administrativo (Id. 277672899 – fls. 67).

Todavia, ao proceder à inscrição do débito em dívida ativa, a Administração Pública lançou como valor originário da CDA o montante de R$ 10.159.327,66 (dez milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), valor que se mostra absolutamente destoante daquele definido no processo administrativo.

(Petição Inicial, Id. 19484909 – fls. 4).

A discrepância verificada – que supera em mais de 100 (cem) vezes o valor originalmente fixado – não vem acompanhada de qualquer memória de cálculo, tampouco de demonstração objetiva da evolução do débito, dos índices aplicados, do período de incidência, da conversão das UPF/MT ou do fundamento legal que justificasse tamanha majoração, limitando-se a constar, de forma genérica, a atualização monetária e a incidência de juros, sem a devida comprovação técnica que lhes confira legitimidade.

Tal ausência impede a identificação clara da origem e da composição do crédito exigido, inviabilizando, inclusive, o exercício pleno do direito de defesa, uma vez que o executado não dispõe de elementos mínimos para aferir a correção do
quantum
lançado.

É certo que a presunção relativa de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa não subsiste quando o próprio título revela inconsistência grave entre o valor apurado no processo administrativo e o valor exigido na execução, sem a correspondente demonstração técnica que permita compreender a formação do débito.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de emenda ou substituição da CDA para correção de erro material ou formal, nos estritos termos da Súmula n. 392/STJ,

é firme e reiterado o entendimento daquela Corte no sentido de que tal faculdade não se estende às hipóteses em que a pretendida correção implicaria verdadeira reconstituição do lançamento tributário ou a redefinição substancial do
quantum debeatur
, especialmente quando ausente memória de cálculo ou indicação precisa dos critérios utilizados. Veja-se:

“[...]
1. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal,
não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição
, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário. Inteligência da Súmula 392/STJ; do Tema 166/STJ; e dos recursos repetitivos (REsp 1.045.472/BA).
[...]”. (STJ, REsp n. 2.116.283/PE, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 02.9.2025, publicado no DJEN em 08.9.2025).
[sem destaque no original].

Nesse contexto, a diferença verificada entre o valor da multa administrativa homologada (R$ 100.000,00 e 100
UPF
/MT) e o valor originário inscrito em dívida ativa (R$ 10.159.327,66) não se apresenta como mero erro aritmético, mas como vício que compromete a liquidez e a certeza do título executivo, afastando a aplicação do artigo 2o, §8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392/STJ.

Dessa forma, embora se reconheça a regularidade do processo administrativo, não se verifica a higidez da certidão de dívida ativa, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do título executivo, ainda que por fundamento diverso daquele adotado pelo d. Juízo de origem.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No que se refere aos honorários advocatícios, a parte apelante pugna pela fixação da verba por apreciação equitativa, bem como pelo sobrestamento do feito em razão da existência de repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.255 do c. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico se revela exorbitante.

No caso concreto, entretanto, o d. Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em estrita observância ao escalonamento previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, adotando como base de cálculo o valor do proveito econômico e aplicando os percentuais legais de forma progressiva, inexistindo qualquer violação aos critérios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

A adoção da fixação por equidade, na hipótese, implicaria indevida mitigação da regra legal, em afronta direta aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, além de contrariar a jurisprudência consolidada do c. STJ, notadamente o entendimento firmado no julgamento do Tema n. 1.076, segundo o qual não é admissível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Outrossim, a controvérsia submetida à repercussão geral invocada pela parte apelante não impede o julgamento do presente recurso, haja vista a inexistência de determinação de sobrestamento automático, bem como a ausência de identidade estrita entre a matéria discutida no
leading case
e a situação concreta dos autos.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou excesso, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios tal como estabelecida pelo d. Juízo de origem.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por fundamento diverso.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na origem, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026